Tribunal: TJES
Processo: 5008269-03.2022.8.08.0024
Classe: APELAÇÃO CÍVEL
Relator(a): ALDARY NUNES JUNIOR
Órgão julgador: ALDARY NUNES JUNIOR
Órgão colegiado: 4ª Câmara Cível
Assuntos: Classificação e/ou Preterição
Data de julgamento: 2025-06-04

Inteiro teor:
ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO

PROCESSO Nº 5008269-03.2022.8.08.0024

APELAÇÃO CÍVEL (198)

APELANTE: MUNICIPIO DE VITORIA

APELADO: DAYANE CRISTINE PEREIRA MARTINS MELIM

RELATOR(A):

______________________________________________________________________________________________________________________________________________

EMENTA

DIREITO PROCESSUAL CIVIL. APELAÇÃO CÍVEL. MANDADO DE SEGURANÇA. CONCURSO PÚBLICO. PERDA SUPERVENIENTE DO OBJETO. PRINCÍPIO DA CAUSALIDADE. INVERSÃO DO ÔNUS SUCUMBENCIAL. RECURSO PROVIDO.

I. CASO EM EXAME

1. Apelação cível interposta pelo Município de Vitória contra sentença que extinguiu mandado de segurança sem resolução do mérito, reconhecendo a perda superveniente do objeto diante da nomeação da impetrante para o cargo de enfermeira. O Juízo de primeiro grau condenou o Município ao pagamento das custas processuais. O recorrente sustenta que a impetrante deu causa à propositura da ação e, por força do princípio da causalidade, deve suportar as despesas processuais.

II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO

2. A questão em discussão consiste em definir se, diante da perda superveniente do objeto do mandado de segurança, a condenação ao pagamento das custas processuais deve ser imposta ao Município ou à impetrante, à luz do princípio da causalidade.

III. RAZÕES DE DECIDIR

3. O princípio da causalidade estabelece que a parte que deu causa à instauração do processo deve arcar com os ônus sucumbenciais, independentemente da extinção do feito sem resolução do mérito.

4. O Superior Tribunal de Justiça e este Tribunal de Justiça firmaram entendimento de que, na hipótese de perda do objeto, cabe ao julgador analisar qual das partes motivou a propositura da demanda.

5. A impetrante foi aprovada fora do número de vagas previstas no edital e não demonstrou, de forma cabal, que as contratações temporárias efetuadas pelo Município representaram preterição arbitrária e imotivada, condição indispensável para configurar direito líquido e certo à nomeação.

6. A ausência de comprovação da preterição torna a propositura do mandado de segurança precipitada, configurando-se como causa da instauração da demanda, o que impõe à impetrante o ônus das custas processuais.

IV. DISPOSITIVO

7. Recurso provido.

______________________________________________________________________________________________________________________________________________
ACÓRDÃO

Decisão
: À unanimidade, conhecer e dar provimento ao recurso, nos termos do voto do Relator.

Órgão julgador vencedor
: Gabinete Des. ALEXANDRE PUPPIM

Composição de julgamento: Gabinete Des. ALEXANDRE PUPPIM - ALDARY NUNES JUNIOR - Relator / 007 - Gabinete Des. DAIR JOSÉ BREGUNCE DE OLIVEIRA - CARLOS MAGNO MOULIN LIMA - Vogal / 009 - Gabinete Desª. ELIANA JUNQUEIRA MUNHOS FERREIRA - ELIANA JUNQUEIRA MUNHOS FERREIRA - Vogal
VOTOS VOGAIS
007 - Gabinete Des. DAIR JOSÉ BREGUNCE DE OLIVEIRA - CARLOS MAGNO MOULIN LIMA (Vogal)
Acompanhar
009 - Gabinete Desª. ELIANA JUNQUEIRA MUNHOS FERREIRA - ELIANA JUNQUEIRA MUNHOS FERREIRA (Vogal)
Acompanhar

______________________________________________________________________________________________________________________________________________

RELATÓRIO

Cuidam os presentes autos de recurso de apelação em “mandado de segurança” impetrado por DAYANE CRISTINE PEREIRA MARTINS MELIM, ora Apelada, em face de ato tido como coator praticado pelo PREFEITO DO MUNICÍPIO DE VITÓRIA, LORENZO PAZOLINI e pelo Secretário Municipal de Gestão, Planejamento e Comunicação, REGIS MATTOS TEIXEIRA, requerendo a concessão de segurança para determinar aos Impetrados a convocação dos aprovados no cargo de enfermeiro da lista do concurso público vigente (Edital 02/2019).

Diante da informação da Impetrante de que foi nomeada pelo Município para exercício do cargo de enfermeira, conforme por si postulado em primeira instância, a sentença prolatada pelo d. Juízo da 1ª Vara da Fazenda Pública Estadual e Municipal, Registros Públicos, Meio Ambiente e Saúde de Vitória (id 11814200) considerou a ausência superveniente de uma das condições da ação, qual seja o "interesse de agir" e, por conseguinte, julgou extinto o processo sem a resolução do mérito, na forma do artigo 485, inciso VI, do CPC, condenando o Impetrado ao pagamento das custas processuais.

Irresignado, o Município Apelante interpôs recurso de apelação (id 11814209), pugnando pela reforma da sentença a fim de que se inverta
“o ônus de sucumbência e imputando-se à Apelada o pagamento das custas processuais”,
ao fundamento de que, à luz do princípio da causalidade, quem deu causa à propositura da ação foi a Apelada, vez que o Edital 02/2019 se encontrava dentro da validade e a recorrida se precipitou ao postular em Juízo preterição inexistente no certame.

Sem contrarrazões, conforme certificado no id 11814212.

É, em
resumo
, o Relatório.

Inclua-se em pauta para julgamento.

________________________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTO VENCEDOR

APELAÇÃO CÍVEL Nº 5008269-03.2022.8.08.0024

APELANTE: MUNICÍPIO DE VITÓRIA

APELADA: DAYANE CRISTINE PEREIRA MARTINS MELIM

RELATOR: DES. CONVOCADO ALDARY NUNES JUNIOR

VOTO

Conforme relatado, cuidam os presentes autos de recurso de apelação em “mandado de segurança” impetrado por DAYANE CRISTINE PEREIRA MARTINS MELIM, ora Apelada, em face de ato tido como coator praticado pelo PREFEITO DO MUNICÍPIO DE VITÓRIA, LORENZO PAZOLINI e pelo Secretário Municipal de Gestão, Planejamento e Comunicação, REGIS MATTOS TEIXEIRA, requerendo a concessão de segurança para determinar aos Impetrados a convocação dos aprovados no cargo de enfermeiro da lista do concurso público vigente (Edital 02/2019).

Diante da informação da Impetrante de que foi nomeada pelo Município para exercício do cargo de enfermeira, conforme por si postulado em primeira instância, a sentença prolatada pelo d. Juízo da 1ª Vara da Fazenda Pública Estadual e Municipal, Registros Públicos, Meio Ambiente e Saúde de Vitória (id 11814200) considerou a ausência superveniente de uma das condições da ação, qual seja o "interesse de agir" e, por conseguinte, julgou extinto o processo sem a resolução do mérito, na forma do artigo 485, inciso VI, do CPC, condenando o Impetrado ao pagamento das custas processuais.

Irresignado, o Município Apelante interpôs recurso de apelação (id 11814209), pugnando pela reforma da sentença a fim de que se inverta
“o ônus de sucumbência e imputando-se à Apelada o pagamento das custas processuais”,
ao fundamento de que, à luz do princípio da causalidade, quem deu causa à propositura da ação foi a Apelada, vez que o Edital 02/2019 se encontrava dentro da validade e a recorrida se precipitou ao postular em Juízo preterição inexistente no certame.

Sem contrarrazões, conforme certificado no id 11814212.

Pois bem.

Verificados os pressupostos de admissibilidade da apelação cível, conheço do recurso e passo a analisar o mérito da insurgência nele vertida, partindo de um sucinto escorço procedimental e breve delimitação dos contornos da controvérsia devolvida a este Egrégio Tribunal de Justiça.

Ao que se depreende dos autos, a Apelada impetrou o
Mandamus
requerendo a concessão de segurança para determinar aos Impetrados a convocação dos aprovados no cargo de enfermeiro da lista do concurso público vigente do Edital 02/2019, pois, segundo alega, existiam, à época, 28 vagas disponíveis no quadro de servidores do Município e teriam sido efetivadas contratações temporárias para o mesmo cargo.

Posteriormente, a Impetrante apresentou o petitório id 11814194 informando que fora convocada para a vaga prestada no âmbito do concurso (Edital 02/2019) e, por este motivo, requereu o reconhecimento de perda de objeto do Mandado de Segurança.

Ato contínuo, sobreveio a sentença extintiva (id 11814200), sem resolução do mérito, por considerar a perda superveniente de interesse processual em razão de nomeação administrativa da Apelada no cargo almejado, condenando o Município ao pagamento das custas processuais.

Em seu arrazoado recursal, o recorrente sustenta que
“a condenação não deve subsistir, pois não foi o apelante quem deu causa à propositura da ação, vez que a apelada se precipitou ao buscar o Judiciário em março de 2022, isto é, ainda no primeiro ano de validade do concurso (4 anos no total – fim em 2024), alegando preterição em razão de contratações temporárias.”
(fl. 02, id 11814209).

Desta feita, cinge-se a controvérsia recursal em analisar se a perda do objeto do caso em testilha enseja a condenação do Município Apelado ao pagamento das custas processuais, por força do princípio da causalidade.

Conforme a jurisprudência deste Sodalício e do C. Superior Tribunal de Justiça, nas hipóteses de extinção do processo sem resolução de mérito, decorrente de perda de objeto superveniente ao ajuizamento da ação, a parte que deu causa à instauração do processo deve suportar o pagamento das verbas sucumbenciais, por força do princípio da causalidade, cabendo ao julgador investigar qual das partes teve a responsabilidade pela propositura da demanda. Confira-se:

APELAÇÃO CÍVEL. AÇÃO DE OBRIGAÇÃO DE FAZER. ADIMPLEMENTO ESPONTÂNEO. PERDA DO OBJETO. ÔNUS SUCUMBENCIAIS. PRINCÍPIO DA CAUSALIDADE. CONDENAÇÃO EM HONORÁRIOS ADVOCATÍCIOS. RECURSO DESPROVIDO.
1) Pelo princípio da causalidade, aquele que der causa à instauração da demanda, à movimentação do aparato judicial, deve ser responsável pelas despesas processuais, a despeito de ter sido, eventualmente, sucumbente ao final da ação.
2) Recurso desprovido. (TJES - Apelação Cível nº 0008528-93.2016.8.08.0024; Relator: Delio Jose Rocha Sobrinho; Órgão Julgador: 2ª Câmara Cível; Data: 29.02.2024).

APELAÇÃO CÍVEL – MANDADO DE SEGURANÇA – CUSTAS PROCESSUAIS – PERDA SUPERVENIENTE DO OBJETO DA DEMANDA – APLICAÇÃO DO PRINCÍPIO DA CAUSALIDADE
- RECURSO DESPROVIDO.
1 – “Os honorários advocatícios, nos casos em que ocorrer a perda do objeto da ação, em razão de fato superveniente, devem ser suportados por quem deu causa à ação.” Precedentes do STJ.
2 – Constatado na hipótese que o apelante foi quem deu causa ao ajuizamento da demanda, impõe-se o desprovimento do recurso. 3 - Recurso a que se nega provimento. (TJES, Classe: Apelação, 023150004424, Relator : MANOEL ALVES RABELO, Órgão julgador: QUARTA CÂMARA CÍVEL , Data de Julgamento: 10/10/2016, Data da Publicação no Diário: 19/10/2016).

PROCESSUAL CIVIL. AGRAVO INTERNO NO RECURSO ESPECIAL. EXTINÇÃO DO PROCESSO SEM RESOLUÇÃO DE MÉRITO. PERDA SUPERVENIENTE DO OBJETO. PUBLICAÇÃO DA MP 753/2016. HONORÁRIOS ADVOCATÍCIOS. PRINCÍPIO DA CAUSALIDADE. PRECEDENTES.
1. A jurisprudência do STJ é no sentido de que nas hipóteses de extinção do processo sem resolução de mérito, decorrente de perda de objeto superveniente ao ajuizamento da ação, a parte que deu causa à instauração do processo deverá suportar o pagamento dos honorários advocatícios, por força do princípio da causalidade.
Precedente: AgInt no REsp 1.824.811/BA, Rel. Min. Sergio Kukina, Primeira Turma, DJe 28/8/2020. 2. Agravo interno não provido" (STJ; AgInt no REsp n.º 1.918.923 / PB; Primeira Turma; Relator Ministro Benedito Gonçalves; Julgamento: 16.8.2021; Publicação: 18.8.2021).

Na hipótese da vertente insurgência, vislumbra-se que a Impetrante deu causa à demanda e suportaria os ônus sucumbenciais acaso o processo não fosse extinto sem resolução do mérito.

Examina-se nos autos a eventual preterição da Impetrante no âmbito do concurso público (Edital 02/2019) para provimento do cargo de “Enfermeiro - 40 horas”, para o qual teria sido aprovada fora do número de vagas previstas, de modo que a suposta ilegalidade reside no fato de que Município Apelado teria feito contratações temporárias para o mesmo cargo durante a vigência do mencionado certame.

Sobre o tema, a hodierna jurisprudência do Superior Tribunal de Justiça dispõe que:
“Para que a contratação temporária configure-se como ato imotivado e arbitrário, a sua celebração deve deixar de observar os parâmetros estabelecidos no RE 658.026/MG, também julgado sob a sistemática da repercussão geral, bem como há de haver a demonstração de que
a contratação temporária não se destina ao suprimento de vacância existente em razão do afastamento temporário do titular do cargo efetivo
e de que existem cargos vagos em número que alcance a classificação do candidato interessado”
(RMS 63.062/MT, Rel. Ministro MAURO CAMPBELL MARQUES, SEGUNDA TURMA, julgado em 06/10/2020, DJe 28/10/2020).

De acordo com o Tribunal da Cidadania, a simples contratação temporária pelo poder público não assegura a nomeação dos candidatos aprovados em concurso público
fora do número de vagas
, porquanto permanece sua condição de mera expectativa de direito. Veja-se:

AGRAVO INTERNO NO RECURSO ORDINÁRIO EM MANDADO DE SEGURANÇA. ADMINISTRATIVO. CONCURSO PÚBLICO. APROVAÇÃO FORA DAS VAGAS PREVISTAS NO EDITAL. ALEGAÇÃO DE SURGIMENTO DE NOVAS VAGAS E DE PRETERIÇÃO ARBITRÁRIA. NÃO COMPROVAÇÃO. AUSÊNCIA DE DIREITO LÍQUIDO E CERTO. MERA EXPECTATIVA DE DIREITO À NOMEAÇÃO. AGRAVO INTERNO DESPROVIDO. 1. Na origem, a recorrente impetrou remédio constitucional contra ato omissivo do GOVERNADOR DO ESTADO DE MATO GROSSO DO SUL e do SECRETÁRIO DE ESTADO, objetivando a concessão da segurança "para que seja nomeada e empossada como professora de Sociologia da Rede Estadual de Ensino na cidade de Coxim/MS". 2. Com efeito, o Supremo Tribunal Federal, no julgamento do RE n. 837.311/PI, sob o regime da repercussão geral (Tema n. 784), firmou entendimento no sentido de que
o surgimento de novas vagas durante a validade do certame não gera automaticamente o direito à nomeação dos candidatos excedentes ao número de vagas original
. Para tanto, além das vagas,
há que restar demonstrada a preterição arbitrária e imotivada pela Administração
, evidenciando inequívoca necessidade do provimento do cargo, circunstância que deve ser cabalmente demonstrada pelo candidato. 3.
A presença de servidores temporários nos quadros estatais não caracteriza, por si só, a preterição dos candidatos aprovados mediante concurso público para o provimento de cargos efetivos, desde que atenda a necessidades transitórias da administração, pois não concorre com a nomeação dos habilitados para suprir necessidades permanentes do serviço público
. 4. "Na hipótese em tela, apesar das contratações precárias, não há, nos autos, comprovação da existência de cargos efetivos vagos e de inequívoco interesse da administração, de modo a amparar o pretendido direito da recorrente à nomeação, não havendo que se falar em direito líquido e certo a ser amparado nesta via. " (AgInt no RMS n. 72.671/RN, relator Ministro Francisco Falcão, Segunda Turma, julgado em 24/6/2024, DJe de 26/6/2024.) 5. Agravo interno desprovido. (STJ; AgInt-RMS 73.461; Proc. 2024/0096140-5; MS; Segunda Turma; Rel. Min. Teodoro Silva Santos; DJE 22/08/2024)

Ademais, o Supremo Tribunal Federal, por ocasião do julgamento do recurso extraordinário nº 837.311/PI (Tema nº 784, sob a sistemática da repercussão geral), assentou a seguinte tese:

O surgimento de novas vagas ou a abertura de novo concurso para o mesmo cargo, durante o prazo de validade do certame anterior, não gera automaticamente o direito à nomeação dos candidatos aprovados
fora das vagas previstas no edital,
ressalvadas as hipóteses de preterição arbitrária e imotivada por parte da administração, caracterizada por comportamento tácito ou expresso do Poder Público capaz de revelar a inequívoca necessidade de nomeação do aprovado durante o período de validade do certame, a ser demonstrada de forma cabal pelo candidato.

Assim, o direito subjetivo à nomeação do candidato aprovado em concurso público exsurge nas seguintes hipóteses:

1 – Quando a aprovação ocorrer dentro do número de vagas dentro do edital;
2 – Quando houver preterição na nomeação por não observância da ordem de classificação;
3 – Quando surgirem novas vagas, ou for aberto novo concurso durante a validade do certame anterior, e ocorrer a preterição de candidatos de forma arbitrária e imotivada por parte da administração nos termos acima. (RE 837311, Relator: Min. LUIZ FUX, Tribunal Pleno, julgado em 09/12/2015, PROCESSO ELETRÔNICO REPERCUSSÃO GERAL – MÉRITO DJe-072 DIVULG 15-04-2016 PUBLIC 18-04-2016)

Por oportuno, colaciono o seguinte aresto desta Corte:

DIREITO ADMINISTRATIVO. APELAÇÃO CÍVEL. CONCURSO PÚBLICO. APROVAÇÃO FORA DO NÚMERO DE VAGAS PREVISTAS NO EDITAL. MERA EXPECTATIVA DE DIREITO À NOMEAÇÃO. CONTRATAÇÃO TEMPORÁRIA. PRETERIÇÃO ARBITRÁRIA NÃO CONFIGURADA. RECURSO DESPROVIDO. I. CASO EM EXAME Apelação cível interposta por candidata aprovada em concurso público regido pelo Edital nº 01/2019, destinado ao preenchimento de vagas e cadastro de reserva para cargos de Magistério MAPA – Ensino Fundamental I. A apelante foi aprovada na colocação 196º para cadastro de reserva, e alega direito à nomeação em razão da contratação de professores temporários pelo Município. II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO Há duas questões em discussão: (i) definir se a aprovação fora do número de vagas do concurso confere direito subjetivo à nomeação; e (ii) estabelecer se a contratação temporária de professores pelo Município configura preterição arbitrária e imotivada. III. RAZÕES DE DECIDIR O Supremo Tribunal Federal (STF), no julgamento do RE 837.311/PI (Tema 784), fixa que o candidato aprovado fora do número de vagas possui mera expectativa de direito à nomeação, que se transforma em direito subjetivo somente em casos excepcionais, como a preterição arbitrária e imotivada. A contratação temporária para suprir necessidades transitórias da administração pública, conforme previsto no art. 37, IX, da CF/1988, não constitui preterição, a menos que fique comprovado que cargos efetivos vagos foram indevidamente preenchidos por temporários. No caso, a apelante não comprova de forma cabal a existência de cargos efetivos vagos preenchidos por temporários, tampouco que a contratação desses temporários se deu de maneira arbitrária ou imotivada. A contratação temporária não induz direito subjetivo à nomeação, uma vez que seu objetivo é atender demandas excepcionais e transitórias da administração pública, distintas da ocupação de cargos efetivos. IV. DISPOSITIVO E TESE Recurso desprovido. Tese de julgamento: A aprovação fora do número de vagas em concurso público gera mera expectativa de direito à nomeação, que se transforma em direito subjetivo apenas em situações excepcionais, como preterição arbitrária e imotivada pela administração pública. A contratação temporária, devidamente justificada, não configura preterição que gere direito subjetivo à nomeação de candidatos aprovados fora das vagas ofertadas no edital. Dispositivos relevantes citados: CF/1988, art. 37, IX. Jurisprudência relevante citada: STF, RE nº 837.311/PI (Tema 784); STJ, RMS nº 64693/MG, Rel. Min. Sérgio Kukina, j. 08.06.2021. (TJES - Apelação Cível nº 5009656-28.2023.8.08.0021; Relatora: Heloísa Cariello; Órgão Julgador: 4ª Câmara Cível; Data: 25.02.2025).

In casu
, a Impetrante, aprovada fora do número de vagas previstas no Edital, não comprovou que as contratações temporárias pela Municipalidade para o cargo de Enfermeiro se destinaram ao preenchimento de cargos efetivos vagos, de modo que a ausência de provas neste aspecto inviabiliza a configuração do direito líquido e certo invocado na via mandamental.

Deste modo, inexistindo comprovação do direito líquido e certo perquirido pela Impetrante, há que se reconhecer, à luz do princípio da da causalidade, o ônus da Impetrante em suportar o pagamento das custas.

Pelo exposto,
conheço
do recurso de apelação
e

dou-lhe provimento,
para reformar a sentença apenas quanto à condenação da Apelante ao pagamento de custas, invertendo-se a sucumbência, neste particular, condenando a Apelada ao pagamento de custas.

É como voto.

_________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTOS ESCRITOS

(EXCETO VOTO VENCEDOR)